Tribunal: TJBA
Processo: 8104869-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8104869-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA

Advogado(s):ROBERTA MANUELA QUEIROZ SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
S
ERVI
ÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF.
NÃO PERFEIÇÃO D
E QUAISQUER D
A
S
CAUSA
S
EXCLUDENTE
S D
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL
.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO.

DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido autoral em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da queima de dois aparelhos de ar-condicionado em imóvel comercial da autora, em razão de oscilações de energia elétrica (baixa tensão). A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 37, § 6º, da CRFB e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ainda à apelante o pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por oscilação de tensão/baixa tensão; (ii) verificar se a parte ré logrou afastar o nexo de causalidade ou demonstrar excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros no exercício da atividade delegada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

O dever de indenizar exige a presença do ato lesivo, do dano e do nexo causal, os quais foram demonstrados pela parte autora mediante a juntada de laudo técnico emitido por empresa idônea, atestando variação de tensão como causa da queima dos equipamentos.

A ré, embora tenha impugnado genericamente os fatos, não produziu prova idônea capaz de desconstituir o laudo técnico ou demonstrar regularidade do serviço prestado, limitando-se a juntar documentos unilaterais.

O documento apresentado pela autora foi suficiente para demonstrar o vínculo entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo material, e a ré não realizou a vistoria no equipamento danificado nem produziu prova em contrário.

Inexistindo elementos que afastem a responsabilidade da ré, impõe-se a reparação integral do dano material, conforme o art. 927 do Código Civil.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, diante da sucumbência recursal total da apelante, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia, quando comprovado o nexo causal e não demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo técnico elaborado por empresa idônea é prova suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal quando não impugnado de forma efetiva pela parte ré.

Documentos unilaterais da concessionária não afastam a presunção de veracidade das provas técnicas produzidas pela parte autora.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, I, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0200216-20.2023.8.06.0101, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 31.01.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022780-27.2022.8.26.0007, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 23.11.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0004996-50.2018.8.19.0052, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 08.06.2022; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5003572-68.2022.8.21.0058, Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8104869-54.2023.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelad
o
,
J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da ré

e
negar
-lhe
provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12